Tribunal: STF
Processo: AI 329946
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVA A
MATÉRIA FÁTICA ALEGADA PELA PARTE. SÚMULA 288-STF.
        Aplicação da Resolução 199/00-STF, que dispensa o
pagamento do porte de remessa e retorno. Necessidade de
comprovação dos pressupostos fáticos para sua incidência, não
sendo admissível mera presunção. Incidência da Súmula 288-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.